Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-71.2011.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000925-71.2011.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE DA SILVA - CPF: 206.398.508-12 (APELADO), Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4o DA CF - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1.

Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3o e 4o da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame necessário e recurso de apelação cível
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra a sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda previdenciária ajuizada por CLEONICE DA SILVA.

O apelante alega que a autora não comprovou sua condição de segurada especial, questiona os juros e correção monetária aplicados e prequestiona a matéria.

Por esse motivo, requer a reforma da sentença com o provimento do apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id.
2177481
).

A Procuradoria Geral de Justiça destacou
que a temática não está abrangida pela competência da Justiça Estadual em segundo grau de jurisdição, devendo os autos serem remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 1a Região, na forma dos artigos 108, inciso II, e 109, §§ 3° e 4°, da Constituição Federal (Id. 2484074
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, de plano, verifico a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a presente demanda,
c
onquanto
a ação, na origem, tenha sido proposta na Justiça Estadual, devendo ser declarada de ofício.

É que, no caso em tela, verifica-se que a Autora solicitou administrativamente o benefício de auxílio-doença – espécie 31, uma vez que possui problemas de saúde, CID E 66.0 – Obesidade Mórbida.

O laudo pericial oficial foi confeccionado no (Id.
2176680
), bem como o conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, observo que a situação relatada nos autos
não decorre
de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da
competência
determinada pelas Súmulas 501 do STF:
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
e 15 do STJ,
compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
.

Logo, mister reconhecer que a
competência
para análise da ação é da Justiça
Federal
.

Como cediço, o INSS é uma autarquia
federal
, de modo que a
competência
para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Just
iça
Federal
, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição
Federal
.

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

(destaquei)

É certo que, o § 3o do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo
Federal
, o que não é o caso dos autos (Capital).

Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste mesmo sentido segue a orientação jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4o DA CF - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1.

Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3o e 4o da CF
. (N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015).”
(N.U 0000783-83.2014.8.11.0045, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO

PREVIDENCIÁRIA
- PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA
FEDERAL
.
Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício
PREVIDENCIÁRIO
, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”
(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/5/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
- AUXÍLIO DOENÇA - LOMBALGIA CRÔNICA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA -
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL
.
Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”

(Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016). (destaquei)

Dessa forma, cabe a Justiça
Federal

processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça
Federal
– Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 64, § 1o, do CPC.

Com essas considerações
,
ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa
declaro, de ofício, a nulidade de todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Justiça
Federal

- Seção Judiciária de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021